Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, POR DUAS VEZES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
2. Ademais, após o cancelamento de audiências em razão das medidas adotadas para a contenção do coronavírus, consta dos autos que a instrução já foi retomada, com a realização de audiência por videoconferência, com a colaboração da Defesa, para oitiva de vítimas e testemunhas, bem como já foi designada audiência de videoconferência para o interrogatório do paciente, de modo que, em breve, será encerrada a fase instrutória e proferida sentença.
3. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.